Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728020-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0028916-84.2016.8.07.0001, movido por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (exequente), indeferiu impugnação ao cálculo do débito e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 132045305, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38570999), os agravantes/executados discorrem acerca de erros no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, tendo em vista que não considerou a atualização do precatório oferecido em pagamento (penhora nos autos do Precatório no 2017.00.2.01717303-9) e o crédito penhorado no rosto dos autos do Processo no 0801208-59.2017.8.10.0026, da 2a Vara Cível de Balsas/MS. Mencionou, também, a inclusão, no cálculo, da multa de 4% aplicada em recurso, sob o argumento de que não poderia incidir sobre o valor da causa, bem como acrescenta que há pendência de avaliação de imóvel penhorado, cujo valor deverá ser abatido do débito. Defende que o crédito decorrente do precatório é líquido, certo e exigível e que equivale a dinheiro, nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil. Diz que, por isso, seu montante deve ser abatido da dívida, desde a data da penhora, para interromper, com relação ao seu valor, a incidência de juros e correção monetária. Afirma que tal precatório já poderia ter sido transferido à agravada, mas que esta não insistiu no recebimento. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se que o valor do precatório seja abatido do montante da dívida, desde a data da penhora no rosto dos autos. Preparo comprovado (ID 38571000). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A insurgência dos agravantes se limita à desconsideração, no cômputo da atualização da dívida, do precatório a que têm direito de receber e que foi objeto de penhora, para fins de satisfação do débito objeto da execução de origem. Acontece que, a princípio, ao contrário do que defendem os agravantes, a penhora no rosto dos autos do precatório não se converte em dinheiro, pois, apesar de se tratar de crédito líquido, certo e exigível, revela apenas um direito de crédito e não o crédito em si, cujo pagamento não se sabe quando ocorrerá. Por essa razão, ao menos neste exame sumário das razões recursais, não se revela adequado o entendimento de que tal valor deveria ser, de pronto, abatido na dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITO DE CRÉDITO PREVISTO EM PRECATÓRIO. SUB-ROGAÇÃO PELO EXEQUENTE. RECUSA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, IV, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de penhorável (art. 835, XIII, do CPC/15), o direito de crédito de titularidade da Executada previsto em precatório, em razão da sistemática legal de pagamento ao qual esse se submete, projeta para data futura e incerta a satisfação do valor em execução. 2. Assim, é dado ao credor recusar a sub-rogação no direito de crédito existente em precatório judicial objeto de penhora, diante do notório processo moroso a que se sujeita a referida requisição de pagamento, com vistas a assegurar a efetividade da tutela executiva. 3. A imprevisibilidade quanto à época do pagamento da quantia prevista em precatório não implica ausência de liquidez do aludido direito de crédito. E, consistindo esse o único bem penhorável da Executada, é certo que a aludida rejeição da garantia acarreta o reconhecimento, no presente caso, da inexistência de outros bens penhoráveis. 4. Como se pode depreender da leitura do inciso IV do art. 921 do CPC/15, a hipótese ali contida contempla situação em que a alienação do bem penhorado é frustrada por falta de licitantes e o exequente não requer a adjudicação do aludido bem nem indica outros à penhora o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367552, 07152312520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. CRÉDITO. PRECATÓRIO. RECUSA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO. ART. 620 DO CPC. 1. Nos termos da Súmula 406 do STJ, pode a Fazenda Pública recusar a substituição de bem penhorado por precatório uma vez que o valor expresso no referido título não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, devendo ser obedecida, a critério do credor, a ordem legal que traz como primeira opção a penhora de dinheiro (CPC 655, I). 2. Não viola a regra prevista no art. 620 do CPC de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa à parte executada, a recusa da Fazenda Pública de receber precatório no lugar de dinheiro para satisfação de dívida, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 685591, 20120020301348AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 25/6/2013. Pág.: 108) Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator